Tribunal: TJDFT
Processo: 0755594-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0755594-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CLAUDIO REIS DE MORAES AGRAVADO: CONDOMNIO DO EDIFICIO YES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTONIO CLAUDIO REIS DE MORAES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0726787-22.2025.8.07.0020, que determinou o regular prosseguimento do feito executivo, deixando de suspender os atos executórios, não obstante a alegação do executado acerca da existência de processo de repactuação de dívidas por superendividamento. Sustentou o agravante, em síntese, que teria ajuizado reclamação pré-processual de superendividamento, razão pela qual os atos executórios deveriam ser suspensos, postulando a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. O pedido de tutela recursal foi apreciado, tendo sido proferida decisão liminar nos autos. Posteriormente, sobreveio pedido de desistência do recurso, formulado pelo próprio agravante, noticiando o pagamento integral do débito que deu causa à execução de origem, circunstância que, segundo afirmou, acarretou a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, requerendo, assim, a homologação da desistência e o reconhecimento do prejuízo do recurso. É o relatório. Decido. O pedido de desistência do recurso foi apresentado de forma expressa pelo agravante, parte legítima para tanto, inexistindo qualquer óbice processual à sua homologação. Com efeito, a desistência recursal constitui manifestação unilateral de vontade do recorrente, prescindindo de anuência da parte adversa, produzindo efeitos imediatos no processo, desde que não haja prejuízo a terceiros ou afronta a interesse público, o que não se verifica na hipótese. Além disso, o próprio agravante informa fato superveniente relevante, consistente na quitação integral do débito discutido na execução de origem, circunstância que esvazia completamente a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional pretendido no presente agravo. A satisfação da obrigação principal torna inócua a controvérsia instaurada no recurso, caracterizando típica hipótese de perda superveniente do objeto, com consequente ausência de interesse recursal. Nessas condições, impõe-se o reconhecimento do prejuízo do agravo de instrumento, uma vez que não subsiste situação jurídica apta a ser modificada ou tutelada por esta instância, revelando-se desnecessário o prosseguimento da análise do mérito recursal. A solução que se adota prestigia os princípios da economia processual, da razoável duração do processo e da utilidade da prestação jurisdicional, evitando a prática de atos inúteis e a prolação de decisões destituídas de eficácia prática. Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelo agravante e, em consequência, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto, determinando o arquivamento dos autos, após as providências de praxe, nos termos dos arts. 932, inciso III, 998, 485, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, bem como nos princípios da economia processual e da utilidade da jurisdição. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador